Tribunal: STF
Processo: HC 187190
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA ATIPICIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 534.857, ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DOS CASOS PREVISTOS EM LEI. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA DEDUZIDA NOVE ANOS APÓS O JULGAMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido cerca de nove anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que ocorreu o suposto erro no julgamento. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer erro ocorrido no julgamento – inclusive em relação à suposta atipicidade da conduta –, devem ser arguidos em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
    2. Agravo regimental improvido.” 
    Colhe-se dos autos que em 29/04/2009, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para ampliar a condenação do paciente, dando-o como incurso no artigo 89 da Lei n. 8.666/93, por duas vezes, redimensionando a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Após o transcurso do prazo recursal, foi certificado o trânsito em julgado da condenação.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da sentença.
     A defesa sustenta que “os fatos imputados ao paciente é atípico e, por conseguinte, não há que se falar em crime por ele praticado” (sic).
    Argumenta que a condenação do paciente não encontra guarida na jurisprudência, porquanto “não houve a demonstração de que a conduta foi perpetrada com a finalidade de causar prejuízo ao erário. Aliás, sequer restou demonstrado o efetivo prejuízo aos cofres públicos”. 
    Nos termos defendidos pelo impetrando, “a jurisprudência é pacífica acerca da imprescindibilidade de comprovação do dolo específico, o que não é o caso dos autos”.
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer a concessão de MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO e, após a regular tramitação deste remédio heroico, seja cassada a condenação, de modo a reconhecer a atipicidade dos fatos narrados na exordial acusatória e, por conseguinte, declarar a nulidade do processo desde a denúncia, inclusive, já que inepta e/ou absolver o paciente em razão da ausência de dolo específico, nos termos da fundamentação, como medida da mais lídima JUSTIÇA”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão impugnada, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas: 
    (…)
    Assim, considerando o decurso de nove anos sem que tenha sido alegada nulidade, bem como qualquer erro ocorrido no julgamento do acórdão impugnado – inclusive em relação à suposta atipicidade da conduta – deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.” 
    Na hipótese sub examine, verifico que o Tribunal a quo deixou de se manifestar quanto ao mérito do habeas corpus, em razão da preclusão da matéria.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DkJe de 22/02/2011). 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento 39 (trinta e nove) dias multa pela prática do crime de concussão, tipificado no artigo 316 do Código Penal. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.917-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2016).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO WRIT NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO PELO STF. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Rebater os fundamentos do acórdão combatido exigiria o exame aprofundado de provas, impossível em sede de habeas corpus, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de imediato, que não admite dilação probatória. IV – Dada a relevância da questão de fundo, entendo que sequer é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/10/2016).
    Com efeito, não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à alegada nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.
    Demais disso, vale ressaltar que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, mormente no que tange à alegada ausência de comprovação de dolo específico, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).
    Outrossim, impende consignar que, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente